Tribunal: STF
Processo: MS 37881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que deu parcial provimento ao agravo regimental em mandado de segurança, para integrar decisão anterior, fundamentada nos seguintes termos:



    “Nas informações prestadas pela Presidência da Câmara dos Deputados, alegou-se a impossibilidade de nomear a impetrante no cargo anteriormente ocupado, tendo em vista sua extinção para criação de dois cargos de nível CNE-10. 



    Não obstante, com vistas ao cumprimento da ordem por mim emanada, a autoridade coatora extinguiu um cargo efetivo de analista legislativo e criou um cargo de natureza especial nível CNE07 com nomeação direcionada à impetrante, assentando que, para todos os efeitos jurídicos, ele observaria o regime jurídico de cargo efetivo (eDOC 80, id 71056813). 



    A natureza jurídica atribuída ao cargo decorreu de interpretação conferida à decisão por mim proferida, tendo em vista o fundamento do provimento da impetrante no cargo que decorreria de sua aprovação em concurso público.



    Ao refletir sobre os atos adotados pela Presidência da Câmara dos Deputados para o cumprimento da ordem emanada nesta via mandamental, entendo que, de fato, não havia outra forma de nomeação da impetrante para ocupar cargo público proveniente de concurso público, não-demissível ad nutum, que não fosse de natureza efetiva.



    (...)



    Não obstante, no caso dos autos, existe situação sui generis, já que a impetrante foi submetida a concurso público destinado ao provimento de cargos comissionados, vinculados a cargos efetivos, tendo, ainda, a legislação e o edital de regência conferido-lhe a opção pela nomeação exclusiva no cargo comissionado, com vistas, exclusivamente, a permitir a manutenção de seu vínculo anterior em outro cargo público.



    (...)



    Nesses termos, no caso concreto, resta claro que eventual direito à permanência no cargo pela impetrante, em razão de direitos provenientes de aprovação em concurso público realizado em 1989, decorre, necessariamente, da natureza estatutária do referido cargo. 



    (...)



    Assim, entendo necessária a complementação da decisão que proferi para esclarecer que ela visa conferir à impetrante nova oportunidade de assumpção no cargo de natureza efetiva para o qual foi aprovada em concurso público no ano de 1989 (respeitadas as alterações que a estrutura da carreira sofreu durante o período em que esteve vinculada à Casa), de modo a reconhecer o direito por ela pleiteado de permanência no cargo de Assessor Legislativo. 



    Nesses termos, entendo que o Ato da Mesa nº 100/2023, que criou o cargo efetivo de natureza especial nível CNE-07, para nomeação específica da impetrante, cumpriu seu desígnio de forma satisfatória. 



    Sublinho, ademais, que a partir de sua posse no referido cargo, incidirá a proibição de acumulação da remuneração do cargo efetivo de Assessor Legislativo na Câmara dos Deputados com os proventos de aposentadoria decorrentes de inativação na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    (...)



    Assim, em razão do acolhimento parcial do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, entendo ser o caso conceder à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para exercer seu direito de posse, contados da publicação desta decisão. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para reformar a decisão agravada, de modo a determinar o retorno da impetrante ao cargo anteriormente ocupado, porém com natureza efetiva, em razão de sua aprovação em concurso público. Concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para exercer seu direito, nos termos do art. 13, da Lei 8.112/90.” (eDOC 89, ID 4e717bc9)



    Nas razões recursais, a impetrante aponta obscuridade da decisão recorrida referente à definição dos atributos remuneratórios e funcionais, bem como das prerrogativas do cargo efetivo para o qual foi nomeada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, alega que sua posse “somente pode ocorrer, nos termos do edital do concurso prestado, em cargo idêntico ao que a administração da Câmara dos Deputados corretamente extinguiu para acomodar a situação da impetrante”. (eDOC 93, p. 2, ID e151ac5e)



    Defende ser aplicável ao caso o princípio geral da isonomia, pois, segundo entende, o cargo eventualmente a ser provido por ela “não pode e não deve, em nenhum dos seus aspectos, diferir daquele em que se constata a aprovação em concurso público, visto que entendimento em sentido contrário diferencia a embargante de todos os demais candidatos”.



    Nessa esteira, pugna que se reconheça “o direito (...) à evolução integral do cargo efetivo previsto no edital do concurso público e de todas as prerrogativas daí decorrentes”.



    Suscita, ainda, omissão quanto à impossibilidade de acumulação da aposentadoria percebida com o cargo em questão, referente ao período entre a impetração do mandado de segurança e a decisão final por mim proferida.



    A partir disso, requer que se reconheça que a impossibilidade de acumulação de proventos com a remuneração do cargo aplica-se exclusivamente a partir da decisão que deu parcial provimento ao agravo regimental.



    Ao final, resume a demanda, destacando os seguintes pontos que, a seu ver, precisam de esclarecimentos:



    “a) aplicação do disposto no inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição ao cargo anteriormente ocupado pela embargante entre a data da impetração e a data de expedição da decisão embargada, visto que até então o referido cargo configurava-se como cargo em comissão, situação abrangida pelo disposto no § 10 do art. 37 da Carta Magna e somente modificada pelo entendimento judicial aqui abordado;



    b) prerrogativas, inclusive no que diz respeito às atribuições e remuneração, do cargo efetivo no qual se pretende seja nomeada a embargante, as quais somente poderão corresponder às do cargo efetivo resultante das sucessivas transformações incidentes sobre o cargo efetivo previsto no item 1.2 do edital do concurso público prestado pela embargante, que é conhecido, na atual estrutura administrativa da Câmara dos Deputados, como Analista Legislativo, atribuição consultoria, não por outro motivo extinto para a criação do cargo em que se determinou o enquadramento da embargante.” (grifos nossos)



    Em contrarrazões, a União alega que a descrição detalhada do cargo efetivo a que faz jus a impetrante, bem como suas peculiaridades, são questões que competem à Administração Pública, não ao Judiciário.



    Aduz que a embargante busca a reforma da decisão para que lhe seja permitida a acumulação de proventos com a remuneração de cargo efetivo desde a impetração, o que implicaria ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão merece parcial acolhida, porém sem efeitos modificativos.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do NCPC).



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado. Assim, não é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Conforme relatado, a embargante aponta obscuridade na decisão recorrida, no que se refere à nomenclatura e aos atributos e prerrogativas do cargo efetivo em questão, bem como omissão no tocante à possibilidade de acumulação de proventos com a remuneração do cargo efetivo no período correspondente à data da impetração do mandado de segurança e a data da decisão embargada.



    Não obstante as alegações da parte, constata-se que, ao tempo do concurso público prestado pela impetrante, o cargo por ela assumido de forma voluntária foi alterado pelas legislações de regência, vindo a corresponder ao cargo denominado CNE-07, não havendo que se falar em nomeação para cargo diverso.



    Ademais, foi para esse cargo que a impetrante requereu, na peça inicial, seu retorno. Desse modo, o pedido referente à nomeação em cargo de Analista Legislativo em sede de embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança, além de não encontrar fundamento no contexto fático relatado, configura clara tentativa de alteração de pedido em sede recursal, o que não se admite (art. 329, II, do CPC).



    No que se refere à omissão apontada nos embargos de declaração, quanto à necessidade “de se reconhecer de forma expressa, que a aludida restrição, referente à acumulação dos proventos com a remuneração do cargo, aplica-se exclusivamente a partir da implementação do novo entendimento judicial”, também não merece acolhimento o pedido.



    Da leitura atenta da decisão por mim proferida no julgamento do agravo regimental é possível extrair, claramente, determinação no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo efetivo “a partir da sua posse no referido cargo”.



    Assim, inexiste a omissão apontada.



    Não obstante, verifico que há omissão em relação à proibição de acumulação de proventos com remuneração do cargo efetivo referente ao período correspondente à data da impetração do writ e a data da decisão ora embargada.



    Dessarte, uma vez que a correção de rotas em relação à situação da impetrante se deu a partir da decisão por mim proferida em 27.9.2024 (eDOC 89, id 4e717bc9), entendo que, no período compreendido entre a data da impetração do writ e a publicação da decisão ora embargada (Dje 30.9.2024), o cargo ocupado pela impetrante deve ser tratado como de natureza comissionada, admitindo-se sua acumulação com os proventos de aposentadoria que atualmente recebe. Caso tenha ocupado outro cargo comissionado durante esse período, o valor por ela recebido deve ser descontado do montante devido a título de pagamentos retroativos quanto ao período aqui estabelecido.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determino que, da data da impetração do presente mandamus até a data da publicação da decisão ora embargada, em 30.9.2024, o cargo ocupado pela impetrante (CNE-07) seja tratado como sendo de natureza exclusivamente comissionada para fins de pagamento das verbas referentes ao período de afastamento, descontada eventual remuneração recebida pela ocupação de outro cargo em comissão no mesmo período.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



                Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente